Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI HENRY BOREL. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente reclamação criminal e manteve decisão de primeiro grau que revogou medidas protetivas de urgência deferidas em favor de criança, com fundamento na ausência de risco atual ou iminente à sua integridade e no arquivamento do inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta: (i) omissão quanto à análise do risco à integridade psicológica da menor, à abrangência da Lei no 14.344/2022 e ao efeito inibitório das medidas protetivas; (ii) contradição entre o reconhecimento da autonomia das medidas protetivas e a consideração do arquivamento do inquérito policial; (iii) obscuridade na classificação da conduta como aparentemente reprovável, sem reconhecimento de violência doméstica; e (iv) omissão quanto ao efeito inibitório das medidas protetivas e a não realização da oitiva especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as questões suscitadas, analisando os elementos constantes dos autos, inclusive depoimentos colhidos no inquérito policial, e concluiu pela inexistência de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da menor.
4. A revogação das medidas protetivas foi baseada, principalmente, na ausência de situação concreta de risco, sendo o arquivamento do inquérito policial considerado como elemento adicional, o que afasta a alegada contradição.
5. A discordância da parte embargante com a conclusão do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, nem autoriza a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente a fundamentação clara e coerente do acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de risco atual ou iminente à integridade da vítima justifica a revogação das medidas protetivas de urgência, ainda que reconhecida sua autonomia em relação ao inquérito policial.”